Tribunal: TJDFT
Processo: 0712113-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NULIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A eventual ausência de responsabilidade civil é questão de mérito e não se confunde com a ilegitimidade ad causam.
2. A Lei n. 9.096/1995 define as normas de filiação partidária no seu capítulo IV, especificamente do art. 16 ao art. 22-A. As referidas regras não estabelecem estritamente onde deve se efetivar o ato de filiação partidária, mas permite que ocorra de vários modos.
3. A filiação partidária decorre de ato de manifestação voluntária com efeitos pré-determinados pela Lei no 9.096/1995. Constitui autêntico ato jurídico em sentido estrito.
4. A filiação partidária sem a necessária manifestação de vontade dirigida aos órgãos de direção municipais, regionais ou nacionais não é apta à produção de efeitos e evidencia a nulidade do referido ato jurídico.
5. A configuração da obrigação de reparar o dano moral deve decorrer da demonstração dos seguintes requisitos estruturantes: conduta (comissiva ou omissiva), nexo de causalidade e dano.
6. O ato de filiação partidária indevida não representa, por si só, ofensa ao direito da personalidade quando inexistir situações que tenham impedido ou dificultado o exercício de algum direito subjetivo por parte da pessoa filiada.
7. Apelação parcialmente provida.